Tribunal: TJMT
Processo: 1007252-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007252-83.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), VALMOR FAVRETTO - CPF: 873.400.548-04 (EMBARGANTE), SGUAREZI, RIGHI & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 12.197.392/0001-00 (EMBARGANTE), VALDIR ANTONIO NIEDERMEIER - CPF: 131.804.790-00 (EMBARGADO), VANDERLEI MEDRADO (EMBARGADO), ELIZIANE KOCH - CPF: 731.219.910-00 (ADVOGADO), MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - CPF: 304.179.881-68 (ADVOGADO), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MANUTENÇAO DE POSSE – OMISSÕES – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 1.025 DO CPC/15 – CARÁTER PROTELATÓRIO – SÚMULA 98/STJ - ARTIGO 1.026 DO CPC/15 - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios de omissões apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2. Por força do disposto no art. 1.025 do CPC/15, considerar-se-á
prequestionada
a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração.

4. Embargos de declaração
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VALMOR FAVRETTO e SGUAREZI RIGHI & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS
no
ID no 295246865
, objetivando sanar
supostos vícios de omissões que estaria
m
maculando o v. acórdão de
ID no 294977354
, que
negou provimento ao RAI 1007252-83.2025.8.11.0000
,
mantendodecisão singular que, nos autos do
Cumprimento de Sentença no 0000514-15.2015.8.11.0108,
ajuizado

contra
VALDIR ANTÔNIO NIEDERMEIER e VANDERLEI MEDRADO
, indeferiu a fixação de honorários advocatícios pelo descumprimento
d
o mandado de manutenção de posse.

Em suma, aduzem os embargantes que o v. acórdão padece de omissões
em três pontos a saber:

A
primeira omissão concerne na aplicação do artigo 85, §§ 1o, 2o e 8o do CPC
/15
, que dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação de honorários advocatícios em todas as fases processuais, inclusive no cumprimento de sentença.

Já a segunda omissão
consiste na
efetiva resistência e descumprimento da ordem judicial pelos embargados, sustentando que houve expressa resistência documentada nos autos através de certidão do Oficial de Justiça que relatou ameaças proferidas pelo embargado
VANDERLEI MEDRADO.

No tocante
à
terceira omissão, questionam os embargantes
a
violação à coisa julgada e à obrigação de não fazer, argumentando que a sentença que assegurou a posse em favor dos embargantes continha implicitamente uma obrigação de não fazer que foi descumprida pelos embargados.

Os
embargantes apontam diversos fatos: a necessidade de expedição de novos mandados de manutenção de posse; requerimentos de autos de constatação; atuação junto às forças policiais devido a ameaças; reiterações de pedidos de cumprimento da ordem judicial; e diligências para majoração de multa coercitiva.

Os embargantes destacam, ainda, que o Oficial de Justiça certificou nos autos que, ao cumprir o mandado de manutenção de posse, o embargado
VANDERLEI MEDRADO
proferiu ameaças contra o procurador do embargante e seu patrono.

Adicionalmente, relatam que foi documentado nos autos a existência de construções, estradas, galinheiros e barracos na área litigiosa, mesmo após a expedição da ordem judicial de manutenção de posse.

Enfatizam também
que o acórdão não enfrentou o fato de que a posse somente foi efetivamente consolidada em favor do embargante por meio de acordo celebrado em outro processo, circunstância que evidencia que a obrigação não foi cumprida voluntariamente pelos embargados.

No mais, p
ara fins de prequestionamento, os embargantes requerem manifestação expressa acerca dos artigos 77, IV e §2o, 85, §§1o, 2o e 8o, 489, §1o, IV, 497, 502 e 1022, II,
todos
do CPC
/15
, e artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Por fim, pugnam pelo
provimento dos embargos de declaração com atribuição de efeitos infringentes para que sejam sanadas as omissões apontadas, seja reconhecido o prequestionamento dos dispositivos indicados e, no mérito, sejam fixados honorários advocatícios conforme previsto no art. 85, §§1o e 2o
,
do CPC
/15
.

As contrarrazões vieram no
ID no 297978386
, oportunidade em que a parte embargada
rebateu a tese recursal pugnando, por derradeiro
,

pel
a
rejeição
dos embargos
com aplicação de multa por ato protelatório.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Analisando os argumentos trazidos pelos embargantes, constat
a-se
que, na verdade, pretendem obter a reapreciação das questões já decididas, com o objetivo de modificar o entendimento adotado pelo v. acórdão embargado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

O acórdão embargado examinou adequadamente a questão da fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de
sentença, reconhecendo expressamente a natureza mandamental das decisões proferidas em ações possessórias e concluindo pelo descabimento da fixação de honorários advocatícios
.

A fundamentação adotada no v. acórdão, portanto,
foi
clara no sentido de que, em razão da natureza mandamental da sentença proferida na ação possessória, não há justificativa para a fixação de novos honorários advocatícios, independentemente da alegação de resistência ao cumprimento – até porque, a expedição de novos mandados para garantir o cumprimento da ordem já proferida é consequência natural da eficácia da própria sentença, não configurando nova fase processual que justifique nova condenação em honorários.

A
demais, a
aplicabilidade dos parágrafos do art. 85 do CPC/15 foi

implicitamente afastada pelo v. acórdão, que reconheceu a peculiaridade das ações possessórias e o caráter mandamental da sentença, portanto, neste particular
,
não há omissão a ser sanada, mas mero inconformismo com a conclusão adotada.

No tocante
à
alegação dos
embargantes
de
que
o v. acórdão
ignorou
elementos que comprovam a resistência e o descumprimento da ordem judicial pelos agravados
não procede, uma vez que
a questão foi expressamente enfrentada no acórdão
. Confira
:

"
Mais adiante e em razão das várias notícias de descumprimento da ordem judicial pelo exequente, foi determinado constatação no local de litígio para certificar se os requeridos estariam realizando atos atentatórios contra a posse do exequente, entretanto o meirinho ao cumprir a diligência no id 56106157, às fls. 189/210, não foi preciso ao esclarecer se os executados de fato estavam cometendo atos de turbação, razão pela qual entendo que o cumprimento de sentença atingiu seu
objetivo no id 56106157, às fl. 137/143, sendo desnecessária a incumbência com honorários advocatícios
."

E ainda:

"
No caso, não se constata elementos para reformar a decisão agravada – até porque de fato o AUTO DE CONSTATAÇÃO não traz esclarecimento sobre quem de fato estaria cometendo atos de turbação, inclusive pelas fotos juntadas ao
auto percebe-se
que a turbação pode ter ocorrido por outras pessoas."

Logo,
pelo que se denota
,
o v. acórdão avaliou expressamente a questão da alegada resistência ao cumprimento da ordem judicial, concluindo que não havia elementos suficientes nos autos para comprovar que os atos de turbação teriam sido praticados pelos agravados.

Inclusive, a diligência realizada pelo
O
ficial de
J
ustiça não foi conclusiva quanto à autoria dos eventuais atos de turbação, o que levou o acórdão a manter a decisão de primeiro grau que indeferiu a fixação de honorários.

No mais, os embargantes
alegaram
que o acórdão teria sido omisso quanto à análise da violação à coisa julgada e à obrigação de não fazer implícita na sentença. Todavia, esta questão é consequência lógica da própria análise feita pelo acórdão sobre a inexistência de elementos seguros para comprovar que os agravados teriam efetivamente descumprido a ordem judicial.

Adem
ais
, não havendo comprovação de que os agravados foram os autores dos eventuais atos de turbação constatados pelo
O
ficial de
J
ustiça, não há que se falar em violação à coisa julgada ou descumprimento de obrigação de não fazer por parte deles. O
v.
acórdão, ao
concluir pela falta de elementos probatórios nesse sentido, implicitamente afastou a alegação de violação à coisa julgada.

Se não bastasse, como bem destacado no acórdão, em razão do caráter mandamental da sentença, eventuais novos atos de turbação podem ser repelidos pela simples expedição de novo mandado, sem necessidade de nova condenação em honorários advocatícios. Essa conclusão é compatível com a preservação da autoridade da coisa julgada e com a efetividade da tutela jurisdicional.

Enfim, e
m verdade, de plano se constata que a intenção dos embargantes é de ver reapreciado o recurso, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

No mais, o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o v. acórdão foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do voto, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Por derradeiro, no tocante ao pedido de condenação da multa postulado pelos embargados, este não procede, mormente se interposto para fins de prequestionamento de recursos às instâncias superiores, conforme disposto na
Súmula 98 do STJ
:

“
Súmula 98 -
embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório.”

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025